Tribunal: TJDFT
Processo: 0005317-65.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005317-65.2018.8.07.0005 RECORRENTE: CLAYTON ALMEIDA ANDRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORES NEGATIVOS MANTIDOS. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos, incluindo o depoimento de testemunhas que presenciaram os fatos. 3. A 3a Seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não admitindo sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente. 4. No caso dos autos, deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias do crime, pois o réu, mesmo tendo conhecimento do deferimento de medidas protetivas em seu desfavor, foi até a festa de aniversário da irmã da vítima sem ser convidado e permaneceu no local mesmo após os pedidos para que se retirasse do local. Além disso, o acusado expôs a vítima de forma desnecessária ao se aproximar dela por diversas vezes e derramar cerveja em sua cabeça enquanto ela se divertia. 5. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência e grave ameaça à pessoa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 158 c/c o 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a imprescindibilidade da prova pericial para a demonstração das lesões corporais que teriam sido impostas à vítima e pelas quais restou condenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 158 c/c o 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que a ausência da prova pericial, por si só, não impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesões corporais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde." (AgRg no AREsp 822.385/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016) 2. A reforma do julgado não contrariou a Súmula 7/STJ, tal como afirmado pelo agravante, haja vista que não houve necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1141808/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2018) (g.n.) Ainda nesse sentido, confira-se o AREsp 1644061, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e 30/4/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, rever a conclusão da turma julgadora de que “No presente caso, pelo acervo probatório coligido aos autos, principalmente pelo depoimento uníssono da vítima, corroborado pelas fotos das lesões sofridas (fls. 9-11), ou seja, provas indiretas hábeis a suprir o laudo técnico, dúvidas não restam da autoria e da materialidade do crime de lesões corporais” (ID 15696755 - Pág. 12), demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029